Tribunal: TJDFT
Processo: 0753644-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753644-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE RESENDE CLAUDIO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE RESENDE CLAUDIO contra decisão (ID 181550927) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pedia o fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE (CALQUENCE), 100mg de 12/12h, em uso contínuo, para tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica (LLC). Em suas razões (ID 54517623), alega que: 1) o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, em primeira linha, é obrigação legal da agravada; 2) a agravante somente deu início ao tratamento com o medicamento, em caráter extraordinário, e por meio de uma doação, após a demora do plano de saúde em fornecê-lo de forma imediata, 3) a doação foi concedida em caráter extraordinário, após esclarecimentos à empresa doadora quanto à justa expectativa de deferimento do fornecimento pelo plano de saúde; 4) não há qualquer possibilidade de manutenção da obtenção do medicamento por meios próprios até a análise do mérito da ação originária; 5) o medicamento possui eficácia comprovada para o tratamento em primeira linha de LLC; 6) o medicamento custa comercialmente R$55.650,002 para 30 dias de tratamento e a agravante possui renda mensal de um salário mínimo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar autorização, custeio e fornecimento do medicamento Acalabrutinibe pelo tempo em que durar o tratamento. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Antecipação da tutela recursal deferida (ID 54601054). Sobreveio nos autos informação de que a agravada não custeou o tratamento em questão, apesar de estar ciente da decisão liminar (ID 55173652). Diante da notícia de descumprimento, foi aplicada multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 55.000,00. Ato contínuo, a agravada foi intimada para cumprir a antecipação da tutela deferida, sob pena de majoração da multa para R$ 5.000 por dia, até o limite de R$ 100.000 (ID 54601054). Contrarrazões apresentadas (ID 55659516). Sobreveio novamente informação de que a agravada não deu cumprimento à determinação judicial, apesar da aplicação de astreintes (ID 56348805). A agravante requer que seja determinado, em caráter de urgência, o imediato bloqueio mensal nas contas da Agravada, via SISBAJUD, do valor unitário da caixa do medicamento "Acalabrutinibe", estimada no valor comercial de até R$66.163,59. Subsidiariamente, que seja determinado o bloqueio integral do valor de R$10.321.520,04 (dez milhões, trezentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte reais e quatro centavos) via SISBAJUD, correspondente ao cálculo da utilização mensal do medicamento até a data final de expectativa de vida da Agravante, conforme a Tábua de Mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (ID 56348805). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe em seu art. 139 que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”. Na hipótese, a penhora via SISBAJUD do valor necessário para o cumprimento mensal da obrigação constitui medida que guarda proporcionalidade com os contornos do caso, sobretudo se considerada a importância do bem jurídico tutelado, a gravidade da doença da agravante e o decurso significativo de tempo transcorrido sem que se tenha dado início ao tratamento em questão. A ausência de justificativas apresentadas pela agravante faz supor que o descumprimento da decisão liminar não ocorre por razões legítimas, mas como medida de prolongamento do feito. De outro lado, não cabe o bloqueio mensal do valor de R$ 66.163,59 requerido pela agravante, já que, no momento de interposição deste recurso, foi informado que o custo mensal do medicamento seria de R$ 55.650,002. A mudança do montante referido implicaria alteração dos contornos objetivos do recurso, medida que violaria o princípio do contraditório. Frente a tais considerações, determino o bloqueio mensal nas contas da Agravada, via SISBAJUD, do valor de R$55.650,002, até o julgamento definitivo do feito. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator